Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-61.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000564-61.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (IMPETRANTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000564-61.2022.8.11.9005.

IMPETRANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

IMPETRADO: Juiz do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: VIVO S.A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO DO “MANDAMUS” – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – OBSERVÂNCIA AO INC. VI DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A edição de sentença nos autos principais implica no reconhecimento da perda do objeto do mandado de segurança manejado contra tutela antecipada ali deferida, à luz do que estabelece o inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos de reclamatória movida contra a parte impetrante, consistente na majoração de
astreintes.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, foram solicitadas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que não foram prestadas.

A parte litisconsorte passivo necessário apresentou manifestação pugnando pela denegação da ordem.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se falta de interesse jurídico no
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão interlocutória proferida nos autos de reclamatória movida contra a parte impetrante, consistente na majoração de
astreintes.

Ocorre que, verificando o andamento do processo em primeiro grau (Proc. n.o 1010634-83.2022.8.11.0002), constatei que houve transação das partes litigantes, com a extinção processual, evidenciando-se a perda do objeto do presente “
mandamus
”.

Por tais motivos, com estribo no inc.VI do art. 485, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022